Tribunal: TCU
Processo: 029.828/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9987/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.828/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jesse Felipe do Amor Divino dos Santos (XXX.986.417-XX); Jhonathan Rodrigues do Carmo (XXX.842.839-XX); Jonatas Barros de Oliveira (XXX.334.417-XX); Leonam Bezerra dos Santos (XXX.632.417-XX); Marcos Vinicius Queiroz da Silva (XXX.134.587-XX); Pablo Ribeiro dos Santos Filho (XXX.529.367-XX); Pedro Henrique Duarte de Souza (XXX.255.957-XX); Sergio Valente Carolino (XXX.880.447-XX); Valdeir Ferreira Maciel Junior (XXX.651.597-XX); Yan de Souza (XXX.731.968-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.